Tribunal: CARF
Processo: 13807.723582/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723582/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.593 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
TRUCKVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO PELO CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
PEDIDO DE REINCLUSÃO. EQUIVALÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
APRECIAÇÃO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DA DRJ.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de
decisão da autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do
Simples Nacional decorrente de exclusão por comunicação obrigatória (art. 74
da Resolução CGSN no 94, de 2011).
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A ausência de apreciação, pela autoridade julgadora de primeira instância, de
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte configura
cerceamento do direito de defesa e implica a nulidade da decisão proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à DRJ para
que se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto da relatora. O conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões da relatora. Solicitaram a apresentação de declaração
de voto os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves (Suplente
Convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723582/2012-12
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-36.489 -
6a Turma da DRJ/FOR, de 15 de junho de 2016, que, por unanimidade, não conheceu da
manifestação de inconformidade.
O colegiado da DRJ Fortaleza entendeu que não teria competência pra analisar as
questões apontadas pela interessada, tendo em vista que a exclusão decorreu de ato praticado
pela própria contribuinte e que o contencioso estaria limitado, pelo art. 39 da Lei Complementar
no 123, de 2006, aos casos de indeferimento da opção ou exclusão de ofício.
9. Quando o contribuinte realizou alteração contratual, adicionando a
atividade impeditiva, tal situação equivale à comunicação obrigatória de
exclusão do Simples Nacional (art. 30, § 3o, II, da LC 123/2006). Logo, o
caso concreto diz respeito a exclusão mediante comunicação do próprio
administrado (art. 30, caput, II e § 1o, II, da LC 123/2006), e não exclusão
de ofício (art. 29 da LC 123/2006).
10. Como o art. 39 da LC 123/2006 limita o contencioso para os casos de
indeferimento da opção ou exclusão de ofício, situações essas perfeitamente
conceituadas pela legislação tributária, falece competência às DRJs para
apreciar suposto erro de fato na exclusão mediante ato praticado pelo
próprio contribuinte.
11. Há de se reconhecer a possibilidade de recurso do administrado, todavia
submetido ao processo administrativo em geral (art. 56 da Lei no 9.784, de
1999), e não ao PAF (Decreto no 70.235, de 1972).
12. Assim, por falta de competência deste colegiado, voto por não conhecer
da petição recursal de fl. 15, devendo o presente processo seguir o
procedimento descrito no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999.
A ementa da decisão encontra-se reproduzida a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
COMPETÊNCIA DAS DRJ. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO
DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
A alteração contratual mediante adição de atividade impeditiva equivale à
exclusão do Simples Nacional por meio de comunicação do contribuinte.
Como apenas os casos de exclusão de ofício do Simples Nacional
submetem-se ao PAF (Decreto no 70.235, de 1972), falece competência às
DRJs para apreciar suposto erro de fato na exclusão desse regime mediante
ato praticado pelo próprio administrado.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Cientificado do Acórdão da DRJ Fortaleza em 29/06/2016, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 08/07/2016, com as suas razões de defesa.
Preliminarmente, a contribuinte alega a nulidade do Despacho Decisório.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

No mérito, esclarece que teria sido cometido um equívoco quando foi feita a
alteração do objeto social da empresa, incluindo a atividade vedada e enfatiza que esta atividade
jamais teria sido exercida. Presta os seguintes esclarecimentos:

Apresenta julgados relacionados ao tema.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

Ao final, requer:

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 29/06/2016 do Acórdão no 08-36.489 -
6a Turma da DRJ/FOR, de 15 de junho de 2016, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
08/07/2016, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo sócio-administrador Flávio Alberto Santilli Júnior, em
conformidade com os documentos constantes nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Preliminar. Simples Nacional. Exclusão mediante comunicação obrigatória. Petição pelo
cancelamento da exclusão. Pedido de Reinclusão. Indeferimento. Apreciação do Recurso.
Competência da DRJ.
Antes de iniciar a apreciação do Recurso Voluntario apresentado pelo sujeito
passivo, cabe acatar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.
No caso em questão, de fato, a empresa foi excluída automaticamente do Simples
Nacional em decorrência de evento praticado por ela, no caso, inclusão de atividade econômica
vedada em seu contrato social.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

Consta nos autos que, em 03/07/2012, o sujeito passivo apresentou contestação,
solicitando a anulação da exclusão e reinclusão da empresa na “condição de optante pelo
Simples Nacional”, conforme documento de fl 2.
As razões apresentadas foram analisadas pela DRF Guarulhos/SP, tendo sido proferido
o Despacho Decisório de fls. 40, que negou o pedido de reinclusão formulado pela interessada.
Contra esta decisão, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade
tempestiva, com suas razões de fato e direito.
A DRJ entendeu que não teria competência para analisar as questões apontadas
pela interessada, tendo em vista que a exclusão teria decorrido de ato praticado pela própria
contribuinte e que o contencioso estaria limitado, pelo art. 39 da Lei Complementar no 123, de
2006, aos casos de indeferimento da opção ou exclusão de ofício.
Dessa forma, na decisão recorrida não se tomou conhecimento da Manifestação de
Inconformidade, de modo que não foram analisadas as razões da contribuinte, contestando sua
exclusão do regime e solicitando a reinclusão no Simples Nacional.
A competência da DRJ para julgar recurso referente ao indeferimento de pedido
de reinclusão no Simples Nacional, decorrente de exclusão mediante comunicação obrigatória,
foi objeto da Solução de Consulta Interna (SCI) no 6 – Cosit, de 03 de abril de 2017.
Ao analisar demanda feita pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas,
a SCI destaca que a petição de cancelamento da exclusão equivale a um pedido de reinclusão no
Simples Nacional e que eventual indeferimento da petição pode levar à instauração do litígio,
que será apreciado pelo órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o indeferimento da opção:
12. Eventual petição do interessado com o fito de ter sua exclusão cancelada equivale a
um pedido de reinclusão no Simples Nacional ‒ ainda que o pleito destoe da forma
prevista nos arts. 6o a 8o da Resolução CGSN no 94, de 2011 ‒ e, assim, eventual
indeferimento desta petição implica instauração de litígio, sendo que o contencioso
administrativo será de competência do órgão julgador integrante da estrutura
administrativa do ente federativo que efetuar o indeferimento da opção, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente, como
preconiza o art. 39 da LC 123, de 2006 (e art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011),
a atrair, no âmbito federal, a competência das delegacias de julgamento.

Conclui que
(...) compete às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de decisão da
autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do Simples Nacional
decorrente de exclusão por comunicação obrigatória.
Portanto, configurada a compentência da DRJ, a omissão do julgador em apreciar
a Manifestação de Inconformidade do sujeito passivo caracteriza a hipótese de nulidade prevista
no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, "preterição do direito de defesa", pois, ao
mesmo tempo em que não analisa as razões recursais trazidas pela empresa, impede a sua
apreciação em segunda instância, já que isso constituiria supressão de instância.
Dessa forma, deve ser acolhida a alegação de nulidade do Acórdão no 08-36.489 -
6a Turma da DRJ/FOR, devendo ser proferida nova decisão pela instância a quo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

Conclusão
Neste sentido, voto por declarar a nulidade da decisão recorrida, para que a
autoridade julgadora de primeira instância proceda ao julgamento da Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
A celeuma instaurada no feito aparentava um simplicidade que, até pelos debates
acalorados travados no seio deste colegiado, foi rapidamente afastada. Não que haja, aqui, uma
complexidade fática que demande um reexame das provas produzidas ou uma requalificação dos
elementos trazidos pela parte insurgente. O problema, diga-se, está no âmago do texto legal e de
sua compreensão.
Notem que, por força dos preceitos do arts. 45, VI e 62, ambos do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, é expressamente vedado aos membros deste órgão afastar o
preceito legal sob o viés de sua invalidade, à luz da Constituição e de seus princípios. Neste
passo, se se concluir que a lei é “ruim” e que traz prejuízos que possam, até mesmo, aviltar
garantias ou direitos individuais fundamentais, situação identificada, diga-se, seja no plano
abstrato ou, noutro giro, no próprio caso concreto, a legalidade, o princípio da separação dos
poderes e, como já destacado, o próprio RICARF, nos impede de adotar uma solução que não
aquela descrita na prescrição legal.
E, destaque-se, uma análise rasa dos preceptivos que conformam o “núcleo
temático” da discussão ora travada indiciaria, a priori, a circunstância mencionada alhures. Com
efeito, pelo relato apresentado pela D. Conselheira Andréia, a insurgente, inicialmente optante
pelo regime simplificado descrito pela Lei Complementar de no 123/06, teria promovido, e
informado à RFB (junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ), a alteração de seu
objeto social para incluir atividade explicitamente vedada pelo predito diploma legal. Ante tal
fato, e a luz dos ditames contidos no art. 30, § 3o da citada LC 123/06, o próprio sistema
eletrônico do órgão administrativo tributário federal considerou a ocorrência da hipótese de
exclusão do SIMPLES por iniciativa da empresa.
Notem que, a teor do art. 28, retro referido, “a exclusão do Simples Nacional será
feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes”, ao passo que, conforme a regra
encartada no art. 29, a exclusão de ofício se dará nas hipóteses apontadas nos doze incisos deste
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

dispositivo (que inclui, aí, o exercício de atividade vedada – incisos I e V1). Já o art. 30,
estabelece que a exclusão por comunicação se dará por opção do contribuinte ou, ao que
interessa ao feito, quando ocorrida qualquer hipótese de vedação preconizada pela LC 123/06
(cuja falta de comunicação importa em exclusão de ofício, nos termos do já reportado art. 29,
inciso I), dentre as quais destaca-se, precisamente, o exercício de atividades não autorizadas
arroladas pelo art. 17 deste diploma legal.
Já o § 3o do art. 30 acima invocado é textualmente claro ao dispor que a
“alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes
hipóteses”.
Considerando-se as regras tratadas e expostas acima, fica bastante claro que a
exclusão do SIMPLES se dará de ofício ou por comunicação e que estas duas figuras
contemplam distinções óbvias, inclusive com consequências legais, até mesmo quanto a
verificação temporal de seus efeitos, distintas. Mais que isso, a leitura acrítica destas prescrições
dá a noção de que se estaria diante de um conflito intersubjetivo de interesses, ou de uma
pretensão resistida apenas no caso da ocorrência da exclusão de ofício.
Vejam bem, o “litígio” decorre, obviamente, da concepção de “lide” que, por sua
vez, nas clássicas palavras de Carnelutti, lembradas por Alexandre Câmara, corresponde a um
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. O próprio Alexandre Câmara tenta
explicitar de forma mais didática este conceito, dotado, apenas, de aparente simplicidade, e,
numa mesma toada, lançando os alicerces do conceito de jurisdição:
Como é por demais conhecido, Carnelutti construiu todo o seu sistema jurídico em
torno do conceito de lide, instituto de origem meta-jurídica que o mesmo definia como
conflito de interesses degenerado pela pretensão de uma das partes e pela resistência da
outra. Segundo aquele jurista italiano, pretensão é a “intenção de submissão do interesse
alheio ao interesse próprio”, e – sempre segundo Carnelutti -, se num conflito de
interesses um dos interessados manifesta uma pretensão e o outro oferece resistência, o
conflito se degenera, tornando- se uma lide. Assim é que, segundo a clássica concepção
de Carnelluti, jurisdição seria uma função de composição de lides2.
Trazendo tais premissas para o processo administrativo, o art. 14 do Decreto
70.235/72 traz a expressão "a fase litigiosa" para exprimir, com precisão, o momento processual
ali contemplado: a impugnação do contribuinte (ou a manifestação de inconformidade), pois,
representa a sua resistência à uma pretensão deduzida pelo fisco, que busca a submissão do
interesse do administrado ao interesse, no caso, público arrecadatório.
Neste particular, atos em que tal submissão não se observa, atos em que não se
identifica, objetivamente, um conflito de interesses tais como atos meramente informativos, ou
em que não se vê a sobreposição de direitos, não tem o condão de "caracterizar" uma lide,
justamente por não ocorrer a dedução de pretensão e a oposição de uma resistência à esta
pretensão.
No caso vertente, a exclusão por comunicação do contribuinte induziria, como já
alardeado, uma ideia de inexistência de conflito; traduziria, destarte, exatamente a circunstância
aventada acima, isto é, de uma ausência de submissão do interesse privado ao interesse público
arrecadatório e, neste diapasão, de falta, propriamente, de uma “lide”.

1 Isto é, quando a ME ou EPP deixar de fazer a comunicação obrigatória a que alude o art. 30 ou quando incorrer em
infração às disposições da Lei Complementar 123/06.
2 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 69.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

Nos termos do art. 39 da LC 123/06, “o contencioso administrativo relativo ao
Simples Nacional”, i.e., a “lide” administrativa, “será de competência do órgão julgador
integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o
indeferimento da opção ou a exclusão de ofício”. A menção, nesta regra, apenas à hipóteses que
revelem uma ação unilateral atribuível, tão só, à Administração (o lançamento, o indeferimento
da opção e a exclusão da ME ou EPP) é uma consequência clara dos preconceitos destacados
linhas acima porque, de outra sorte, e como destacado, a exclusão por comunicação do
contribuinte não encerraria um embate entre os interesses do contribuinte e do fisco.
Mas no início deste voto foi frisado que tais conclusões seriam resultado de uma
análise “rasa” das regras ora tratadas.
Ao se buscar o conteúdo normativo das prescrições legais, não raro, se faz
necessário o emprego das mais variadas técnicas hermenêuticas, inclusive ante uma conhecida
imprecisão das palavras e dos códigos linguísticos. A interpretação da norma jurídica, todavia,
deve ser realizada se considerando o sentido mínimo das palavras utilizadas pelo legislador; isto
é, no exercício de compreensão do conteúdo prescritivo (ou, quiçá, princiológico) da norma há
que se preservar o que Hart, lembrado por Frederick Schauer, chama de “core of settled
meaning”3, pena, inclusive, de, a se ignorar o sentido mínimo semântico-gramatical das
expressões, incorrer em sofisma na construção da norma jurídica. Esta questão é bem aventada
também por Paulo de Barros Carvalho, cuja base teórica da construção da norma jurídica por ele
intentada repousa, precisamente, no estudo da linguagem:
O texto é ponto de partida para a formação das significações e, ao mesmo tempo, para a
referência aos entes significados, perfazendo aquela estrutura triádica ou trilateral que é
própria das unidades sígnicas. Nele, texto, as manifestações subjetivas ganham
objetividade, tornando-se intersubjetivas. Em qualquer sistema de signos, o esforço de
decodificação tomará por base o texto, e o desenvolvimento hermenêutico fixará nessa
instância material todo o apoio de suas construções4.
A toda evidência, portanto, ao analisar a prescrição legal, ou o conteúdo
semântico-sintático de um dado texto legal, o intérprete tem como limite, precisamente, aquele
sentido mínimo, comum, apreensível ab initio, para, somente então, buscar-se a extensão
completa da proposição normativa. A atuação do aplicador do direito, desta forma, voltar-se-á
apenas para o aclaramento das partes da norma que se situam na “área de penumbra” a que alude
Hart (Schauer, op. loc. cit), identificáveis a partir do emprego atécnico das palavras pelo
Legislador ou, noutro giro, pela opção deste de se utilizar, propositadamente, de expressões
abertas, tendentes à abarcar um infinidade de situações que não poderiam ser descritas de forma
taxativa num texto legal (sem prejuízo da necessidade de, quase sempre, se reunir diversas outras
prescrições legais para se entender o espectro de atuação da própria norma jurídica).
O art. 39, mencionado linhas acima, possui, para além de dúvidas razoáveis, um
núcleo semântico rígido intransponível até por, como já destacado, regrar o “contencioso”
administrativo. Assim, quando diz que as normas procedimentais aplicáveis ao “contencioso
administrativo” afeito ao regime tratado pela Lei 123/06, serão aquelas determinados pela
autoridade competente para a sua análise, ele parte de um conteúdo mínimo semântico-

3 SHAUER, Frederick. Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. Cambridge
Massachussets, London, England: Havard University Press, 2009, p. 152.
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. 9a ed., São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 39.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

gramatical: por contencioso, há que se entender o que esta palavra minimamente refere, qual
seja, a lide instaurada a partir de uma pretensão resistida.
Mas a mesma rigidez seria observável na segunda parte do preceptivo acima? Ao
dispor que o contencioso será resolvido pela autoridade competente para lançar, excluir ou
indeferir a opção, este preceptivo não estaria tratando, apenas, da competência afeita à condução
do processo administrativo (competência pessoal), sem se imiscuir no próprio objeto ou o
conteúdo deste mesmo “contencioso” (competência objetiva/material)? E ainda que estivesse, de
fato, tratando, do objeto do processo administrativo relativo ao SIMPLES, há que se perguntar:
neste caso, se a referência à estas três situações é taxativa? Em outras situações não seria
percebível ou factível o surgimento de uma contenda que, ao fim e ao cabo, seria resolvida pela
mesma autoridade mencionada pelo aludido artigo 39 (mesmo que não se observe um
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão da ME e/ou EPP)? Realmente teríamos
“litigiosidade” apenas no lançamento, na exclusão da ME ou EPP do SIMPLES ou do
indeferimento da opção pelo regime simplificado preconizado pela Lei Complementar de no 123?
Que a existência de um contencioso (=lide) é impreterível, é algo até palpável,
conformando, assim, o core of settled meaning de Hart... mas o restante da prescrição normativa
acima, para além de dúvidas razoáveis, estaria alocada na sua área de penumbra precisamente
porque a “contenciosidade” (com o perdão do neologismo) não está adstrita ao lançamento, à
exclusão de ofício e ao indeferimento da opção.
Frise-se que a regra encartada no art. 30, § 3o, da LC 123/06, pressupõe uma
autuação interpretativa por parte da Administração e, mais que isso, não revela um ato,
presumidamente, e per se, intencional do agente privado de se excluir do SIMPLES Nacional. A
predita regra, diga-se, equipara a mudança do objeto ao comunicado a que alude o inciso II do
citado artigo, mas o faz por uma contingência... não há nada aí que permita inferir a presunção
quanto a vontade do agente, mas, apenas, faz substituir ato que, acaso não praticado pelo
contribuinte, encerrará a sua exclusão por força dos preceitos do art. 29, I.
No âmbito deste CARF há discussões infindáveis sobre se as vedações contidas
na norma de regência em exame atingiriam determinadas atividades consideradas in abstrato.
Uma dessas questões, diga-se, foi analisada à exaustão por este Órgão Administrativo, tendo
sido, inclusive, objeto de Súmula:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O fato de ter sido pacificado o entendimento no âmbito do CARF, diga-se, não
retira a litigiosidade que permeia discussão abarcada pelo verbete acima... neste passo, é
perfeitamente possível que uma determinada ME ou EPP, optante pelo SIMPLES, inclua em seu
objeto a atividade de “instalação ou reparos em máquinas e equipamentos” e, a luz do
entendimento que foi contraposto pelos contribuintes nos precedentes que formaram o
entendimento externado na súmula acima, venha a ser excluída do SIMPLES ante a tipificação
das hipóteses do art. 30, inciso II, conjugado com o seu § 3o. Neste exemplo, há, sim, uma
litigiosidade igual àquela que seria observada acaso a empresa simplesmente tivesse o seu direito
à opção negado ou fosse excluída de ofício.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

Mesmo no caso em análise, e como já dito acima, o recorrente nunca pretendeu
ser excluído do SIMPLES. Ele promoveu a alteração de seu objeto social e, somente depois,
percebeu que a atividade incluída em seu contrato social era vedada; o problema é que, reprise-
se, contingencialmente, a lei equipara este ato à comunicação obrigatória a que a alude o art. 29.
Inegavelmente, contudo, o contribuinte sempre manifestou o interesse de permanecer no
SIMPLES e este interesse foi contraposto por um ato, automático, reconhece-se, mas ainda
atribuível à Administração Pública.
É preciso lembrar as advertências de Maccormick acerca da validade da norma e
da necessidade de se verificar se a sua aplicação, ainda que sob uma ótica consequencialista
(jurídica e não utilitarista5), causa ou não injustiça6;
Problemas jurídicos surgem a partir de contextos jurídicos e novas decisões em casos
problemáticos são construídas a partir de corpos de lei,. Os corpos de lei concentram-se
em dados valores ou complexos de valores. É contra estes mesmos valores que nos
testamos decisões rivais em casos problemáticos. Em se considerando as consequências
jurídicas de uma decisão de acordo com a suas implicações para casos hipotéticos,
descobrimos se porventura uma decisão nos compromete a tratar universalmente como
correta uma ação que subverte ou falha em respeitar, suficientemente, os valores em
questão, ou a tratar como erradas formas de conduta que não incluam tais subversões ou
falhas. Quaisquer destas consequências é inaceitável porque provocam injustiça7.
Evitando-se o ativismo jurídico e, mais importante, e como já destacado ao longo
deste voto, não desrespeitando o limite mínimo verificável a partir do sentido semântico-
gramatical mínimo das palavras empregadas pela regra prescritiva, a sua interpretação, seja qual
método se utilize, não pode, de qualquer forma, alcançar um resultado antijurídico, que conflite,
pois, com as normas constitucionais e/ou sistêmicas (sejam elas regras ou princípios).
No caso, a interpretação que respeita os limites gramaticais do texto do art. 39 e,
ainda assim, a valida à luz de princípios como da igualdade e das garantias do devido processo e
ampla defesa, seria aquela em que, ao empregar a expressão “será de competência do órgão [...]
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício”, a Lei
Complementar estabeleceu, apenas, a competência processual “pessoal” e não o objeto do
processo administrativo em si, que pode, como destacado anteriormente, abarcar outras hipóteses
litigiosas que não se limitam ao ato de lançamento, exclusão ou indeferimento da opção.
Noutro giro, e ainda que se queira sustentar que, ao definir a competência, a
predita regra também definiu o objeto, semelhante percepção deve ser permeada pelo núcleo
rígido do aludido artigo; i.e., o que define o objeto é a litigiosidade (o contencioso) de sorte que a
segunda parte deste preceptivo seria apenas exemplificativa; atingiria, pois, os casos de

5 O pensamento utilistarista defendido Jonh Mill é incompatível com o sistema, precisamente por se ocupar,
exlcusivamente, do grau de satisfação que uma dada decisão possa alcançar, desconsiderando-se, entretanto, os
princípios gerais do direito e, mais grave, os direitos e garantias individuais.
6 Aqui tomada como sinônimo de antijuridicidade e não como valor moral absoluto e, portanto, estranho ao direito.
7 Em tradução livre de: “for legal problems arise in legal settings and new rulings in problematic cases build out
form estabblished bodies of law. Established bodies of law focus on given values or complexesof values. It is against
those very values that we test and eliminate rivel rulings in problematic cases. In consideringthe juridical
consequences of a ruling be way og it ́s implications for hypothetical cases, we discover wether a ruling commit us
to universally treatings as right deeds that subvert or fail of suficient respect for the values at stake, or to treanting
as wrong forms of conduct which iinclude no such subversion of failure. Either cosnequence is unaccpetable
because it wreacks injustice” (MACCORMICK, Neil. On Legal Decisions and Their Consequences – From Dewey
to Dworkin. New York University Law Review, vol. 58, n. 2, 1.983, p. 256-257).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

lançamento, exclusão e/ou indeferimento da opção e qualquer outro caso em que se verifique a
existência de um interesse do contribuinte contraposto pela Administração Pública. Isto porque,
como dito, um entendimento mais restritivo (que considere, pois, taxativa a segunda parte do
preceito legal em exame), aviltaria o princípio da igualdade e as garantias do devido processo
legal e da ampla defesa – consequências, como destacado por Maccormick, inaceitáveis “porque
provocam injustiça” (ou, mais acuradamente do ponto de vista técnico, antijuridicidade).
Insista-se: no caso concreto não houve uma manifestação explícita, representativa
da vontade do contribuinte, tendente à externar a sua intenção de não mais se sujeitar ao regime
tributário preconizado pela LC 123. Houve, isto sim, um lapso concernente a um ato que, como
por vezes já dito, é equiparado, contingencialmente, à manifestação que a faz referência o inciso
II do art. 30. Como não se está diante de hipótese em que o contribuinte explicitamente expôs a
sua intenção de não mais apurar os tributos por meio do SIMPLES, mas, isto sim, de uma
situação claramente contenciosa, em que o interesse do particular se contrapõe ao interesse
público, há, aqui, e de forma inconteste, um contencioso...
E assim, seja em considerando a regra encartada pelo art. 39 como regra de
competência voltada à definição apenas das autoridades legitimadas a conduzir o processo
administrativo ou, noutro giro, seja para quem quiser considera-la como regra de competência
material (fixada em decorrência do objeto), a litigiosidade ainda é o norte interpretativo para se
definir o seu espectro de aplicação.
Havendo uma lide (ainda que não se refira ao lançamento de tributo, à exclusão de
ofício ou, mesmo, ao indeferimento da opção), envolvendo o regime tratado pela LC 123/06, o
processo será regido, no caso, pelo Decreto 70.235/72, e, neste passo, a manifestação de
inconformidade apresentada teria, sim, que ser examinada pela instância a quo.
Por tais razões, e me alinhando ao voto da D. Relatora, mesmo que por outros
fundamentos, reconheço a nulidade da decisão recorrida, por desrespeito à garantia da ampla
defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72, e, assim, e voto por determinar o retorno
dos autos à DRJ para que o mérito da predita defesa seja analisado e, ao fim, decidido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Na primeira ocasião em que o presente processo veio a julgamento, posicionei-me
pela ausência de competência do CARF para o julgamento do recurso apresentado, quanto ao
indeferimento de pedido de reinclusão de contribuinte excluído do Simples Nacional em razão de
comunicação obrigatória.
O referido posicionamento decorreu da observância literal do art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 2006, conjugado com o art. 30, §3o, caput e inciso II, da mesma
Norma. In verbis:
Art. 30
(...)
§3oA alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723582/2012-12

(...)
II-inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Art.39.O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
Estando previsto o contencioso administrativo apenas para os casos de
indeferimento da opção e exclusão de ofício, entendi que o julgamento do recurso apresentado
nos presentes autos, para a exclusão por comunicação, deveria seguir o rito da Lei no 9.784, de
1999. Tal posicionamento já foi adotado no CARF, a exemplo do Acórdão no 1001-000.232, de
06 de dezembro de 2017, da relatoria do Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Valendo-me do pedido de vista formulado, pude aprofundar-me em relação à matéria,
de modo que me convenci de que a irresignação do contribuinte em relação à exclusão decorrente de
seu ato perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica configura um pedido de reinclusão a merecer
tratamento equivalente à solicitação de opção, de modo que o seu indeferimento instaura um litígio e
o seu recurso pode ser recepcionado como uma impugnação contra o indeferimento da opção,
atraindo a aplicação do rito previsto no Decreto no 70.235, de 1972.
Tal posição, inclusive, encontra-se pacificada, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme o teor da Solução de Consulta Interna no 6 – Cosit, de 3 de abril de
2017, cuja ementa dispõe:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa:
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO PELO CANCELAMENTO
DA EXCLUSÃO. PEDIDO DE REINCLUSÃO. EQUIVALÊCIA.
INDEFERIMENTO. RECURSO. COMPETÊNCIA. RITO.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o
rito do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face
de decisão da autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de
reinclusão do Simples Nacional decorrente de exclusão por comunicação
obrigatória ( art. 74 da Resolução CGSN no 94, de 2011).
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39.
Cabe registrar, por fim, que recursos semelhantes já foram julgados por
colegiados do CARF, sem explícita manifestação quanto à competência, conforme Acórdão no
1201-001.386, de 2 de março de 2016 (Relatora Conselheira Ester Marques Lins de Sousa),
1301-002.753, de 22 de fevereiro de 2018 (Relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto), 1001-000.698, de 07 de agosto de 2018 (Relator Conselheiro Edgar Bragrança Bazhuni),
1003-000.090, de 07 de agosto de 2018 (Relatora Conselheira Bárbara Santos Guedes) e 1001-
001.572, de 5 de dezembro de 2019 (Relator Conselheiro José Roberto Adelino da Silva).
Neste sentido, alterando o posicionamento anterior, acompanho a relatora no seu
voto de declarar a nulidade do Acórdão recorrido, determinando que a autoridade julgadora de
primeira instância aprecie, como Impugnação, o recurso apresentado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital